Tribunal: TJBA
Processo: 8051296-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051296-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: ELIAS DA CRUZ BONFIM

Advogado(s)
:
CAIO ROCHA DOS SANTOS

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, mantendo a decisão que afastou a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova pericial, ao fundamento de que o conjunto documental constante dos autos era suficiente para o deslinde da controvérsia.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se os embargos de declaração foram manejados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação do mérito da causa ou à manifestação de mero inconformismo com a conclusão adotada.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a matéria controvertida, especialmente quanto à inexistência de cerceamento de defesa, destacando que o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir a produção probatória quando reputar suficientes os elementos constantes dos autos.
5. Não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade interna no julgado, sendo certo que a discordância da parte embargante quanto à fundamentação e ao resultado não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria de mérito nem para provocar efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais de vício efetivamente demonstrado.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 2. Inexiste vício no acórdão que enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia, ainda que em sentido desfavorável à parte embargante.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8051296-36.2025.8.05.0000,
em que figura como embargante
BANCO DO BRASIL S/A,
e, como parte embargada,
ELIAS DA CRUZ BONFIM.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de _________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça